Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
2. Na hipótese em que a instituição financeira instrui os autos com cópia de contrato assinado, em regra, resta atendido o ônus probatório que lhe cabe quanto à existência da relação jurídica controvertida. Neste caso, correto atribuir ao consumidor o encargo de juntar aos autos demonstrativo de movimentação bancária, comprovando o não recebimento do valor correspondente.
3. Garantida a instrução processual, sem que a parte autora comprovasse a alegada prática de descontos indevidos, resta inviável a pretensão de restituição de valores.
4. Recurso conhecido e não provido.